Tribunal: TJDFT
Processo: 0037868-34.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037868-34.2014.8.07.0007 RECORRENTES: CLAUDIO CESAR ENEAS SILVA, JOSE ENEAS FILHO, INES MARIA SILVA, SERGIO ENEAS SILVA, RECORRIDA: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA PACTUADA EM FAVOR DO ADQUIRENTE. PREFIXAÇÃO DAS PERDAS E DANOS. VALOR EQUIVALENTE AO GANHO COM ALUGUEL. INCIDÊNCIA. RESP 1.635.428/SC. TEMA 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. De acordo com Superior Tribunal de Justiça (tema 971), no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. Havendo previsão expressa em favor do adquirente, deve prevalecer a cláusula penal pactuada entre as partes, que prefixou as perdas e danos (lucros cessantes) decorrentes do atraso na entrega do imóvel, estabelecida em valor equivalente a que os promitentes compradores arrecadariam com ganhos de aluguéis, independentemente de posterior rescisão, conseqüência do inadimplemento da obrigação. 3. Conforme se extrai do julgamento do REsp 1.635.428/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 970): a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 4. Não há óbice ao reconhecimento do atraso na entrega da obra, quando cabalmente demonstrada a inviabilidade de conclusão do empreendimento dentro do prazo pactuado. 5. Não restando demonstrado nos autos o propósito manifestamente protelatório da parte na interposição do recurso (dolo), o qual se afigura legítimo e cabível diante da insatisfação com o provimento jurisdicional de Primeira Instância, incabível a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé, sob pena de comprometer injustificadamente o direito da parte de sustentar suas razões em Juízo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acordão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 39, inciso XII, 51, inciso I, primeira parte, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 408 a 416, todos do Código Civil, e 489, §1o, incisos V, e VI, e 1.037, §9o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, ao afastar a aplicação da multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do imóvel, não realizou o necessário distinguish, e trouxe prejuízos aos recorrentes, premiando a empresa recorrida, quando dispôs de maneira diversa as condições do contrato quanto a cláusula penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 39, inciso XII, 51, inciso I, primeira parte, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 408 a 416, todos do Código Civil, e 489, § 1o, incisos V, e VI, e 1.037, § 9o, ambos do Código de Processo Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao apelo pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023